Tribunal: CARF
Processo: 10945.720365/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720365/2016-13
ACÓRDÃO
9202-011.589 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JOSE ODVAR LOPES
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. GASTOS E/OU APLICAÇÕES
INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA. FLUXO FINANCEIRO.
TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS PARA O ANO-CALENDÁRIO SUBSEQUENTE.
O fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos será apurado,
mensalmente, considerando-se todos os ingressos e dispêndios realizados
no mês, pelo contribuinte. Somente é admissível considerar como saldo de
recursos transferido de um ano-calendário para o seguinte os valores
devidamente declarados na relação de bens apresentada antes do início do
procedimento fiscal e/ou cuja existência seja comprovadamente
demonstrada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.589 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10945.720365/2016-13
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly (substituta integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Marcos Roberto da Silva,
substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2402-006.721 (fls. 1038/1056), o qual deu parcial provimento ao recurso de ofício e ao recurso
voluntário do contribuinte, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
CARACTERIZAÇÃO.
IRPF.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos caracterizados como acréscimo patrimonial a descoberto devem
compor a base de cálculo anual do IRPF e nessa condição serem tributados
observando-se a tabela progressiva.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO QUE SE ESTENDE
POR MAIS DE UM ANO-CALENDÁRIO. SALDO POSITIVO NO MÊS DE DEZEMBRO.
APROVEITAMENTO COMO SALDO DISPONÍVEL NO FLUXO DE CAIXA DO MÊS DE
JANEIRO DO ANO SEGUINTE OBJETO DA MESMA AÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Quando a autoridade lançadora apura variação patrimonial a descoberto em
período que se estende por mais de um ano-calendário, o saldo positivo apurado
no mês de dezembro deve ser transferido para o mês de janeiro do
ano-calendário seguinte objeto da mesma ação fiscal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso de ofício para alterar o imposto devido (Código de
Receita 2904), por acréscimo patrimonial a descoberto, no ano-calendário de
2011, de R$ 42.671.918,63 para R$ 4.252.408,53, e dar provimento ao recurso
voluntário para alterar o imposto devido (Código de Receita 2904), por acréscimo
patrimonial a descoberto, no ano-calendário de 2012, de R$ 16.351,79 para R$
0,00.
Em breve síntese, o caso envolve lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física -
IRPF com fulcro em i) receita da atividade rural (arbitramento do resultado); e ii) acréscimo
patrimonial a descoberto, conforme o discriminado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 671/702).
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.589 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10945.720365/2016-13
3
Transcrevo o relatório elaborado pela da Equipe de Gestão do Crédito Tributário e
do Direito Creditório da 9a RF – EQRAT 1, em informação fiscal de fls. 1231/1232, por bem retratar
a questão:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte em
epígrafe, referente a lançamento de crédito tributário de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física — IRPF dos Exercícios 2012 e 2013, conforme se verifica dos
documentos juntados às fls. 703/711 dos autos.
Regularmente cientificado sobre mencionado lançamento (fl. 720), o contribuinte
apresentou a tempestiva Impugnação de fls. 728/759, acompanhada da
documentação de fls. 760/791.
Considerando que o recurso interposto foi parcial, a parte incontroversa da
exigência fiscal foi oportunamente transferida para os autos de Processo
Administrativo n° 10166.726172/2017-24 (fl. 916).
Em seguida, o processo foi enviado para apreciação pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, a qual entendeu pela
procedência parcial da Impugnação apresentada, mantendo em parte o crédito
tributário exigido, nos termos do Acórdão n° 16-81.651, proferido por sua 11a
Turma, às fls. 984/1.006.
Houve a interposição de Recurso de Ofício por referida Turma.
Cientificado sobre o contido na decisão supracitada (fls. 1.012 e 1.015), o
contribuinte apresentou o tempestivo Recurso Voluntário de fls. 1.019/1.033,
sendo o processo enviado para julgamento pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais — CARF, o qual deu provimento parcial ao recurso de of~cio para
alterar o imposto devido (Código de Receita 2904), por acréscimo patrimonial a
descoberto, no ano-calendário de 2011, de R$ 42.671.918,63 para R$
4.252.408,53, e dar provimento ao recurso voluntário para alterar o imposto
devido (Código de Receita 2904), por acréscimo patrimonial a descoberto, no ano-
calendário 2012, de R$ 16.351,79 para R$ 0,00", nos termos do Acórdão n° 2402-
006.721, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara de sua Segunda Seção
de Julgamento, às fls. 1.038/1.056.
Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN interpôs o Recurso
Especial de fls. 1.058/1.077, insurgindo-se contra o provimento do Recurso
Voluntário do contribuinte, ao qual foi dado seguimento, nos termos do Despacho
proferido pela supracitada 4a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF,
às fls. 1.080/1.088.
Em seguida, os autos foram enviados para a Coordenação Regional do
Contencioso Administrativo da Superintendência Regional da Receita Federal do
Brasil da 9a Região Fiscal, a qual, verificando que o Recurso Voluntário teria sido
parcial, desmembrou a parte incontroversa da exigência fiscal mantida pelo
acórdão da DRJ/SP para os autos de Processo Administrativo n°
10166.731990/2019-19 (fl. 1.096) e devolveu o presente processo ao CARF para
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.589 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10945.720365/2016-13
4
apreciação dos Embargos Inominados, que apresentou, às fls. 1.099/1.100, por
entender não ter havido apreciação sobre a matéria referente à aplicação da
qualificação da multa de ofício no percentual de 150%, então cancelada pelo
acórdão da DRJ/SP.
Mesmo sem ter sido formalmente intimado nos autos, o contribuinte apresentou
o tempestivo recurso de Contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
às fls. 1.128/1.140.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Segunda Seção de Julgamento
do CARF proferiu o Acórdão n° 2402-008.252, às fls. 1.141/1.145, rejeitando os
Embargos Inominados supracitados.
A PGFN apresentou o recurso de Embargos de Declaração de fls. 1.147/1.156, o
qual foi rejeitado, por unanimidade de votos, nos termos do Acórdão n° 2402-
010.842, proferido pela mesma 2a Turma Ordinária, às fls. 1.175/1.180.
Regularmente intimada, a PGFN interpôs o Recurso Especial de fls. 1.182/1.200,
suscitando "divergência jurisprudencial quanto á matéria `omissão na apreciação
de questão do recurso de of~cio' ", ao qual foi negado seguimento, nos termos do
Despacho proferido pela 4a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF, às
fls. 1.204/1.209.
Sobre o contido em referida decisão, a PGFN foi intimada, à fl. 1.211.
Em seguida, o contribuinte foi regularmente cientificado sobre todas as decisões
proferidas nos autos, conforme se verifica dos documentos comprobatórios de fls.
1.214/1.217, deixando transcorrer o prazo legal sem apresentar o cabível Recurso
Especial contra a exigência fiscal mantida pelo Acórdão no 2402-006.721,
correspondente ao montante remanescente de IRPF do Exercício 2012, tornando-
a definitivamente constituída na esfera administrativa.
Verifica-se, no entanto, que o Recurso Especial da PGFN, juntado às fls.
1.058/1.077, e admitido pelo Despacho da 4a Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do CARF, às fls. 1.080/1.088, permanece pendente de apreciação pelo
órgão julgador, mantendo em litígio o valor de R$ 16.351,79, acrescido de multa
de ofício de 75% e juros de mora, correspondente ao IRPF do Exercício 2013.
Considerando a existência de créditos tributários em situações distintas, suspenso
e devedor, o processo foi desmembrado, com a transferência dos valores exigíveis
para os autos de Processo Administrativo no 17830.726068/2023-47, para fins de
seguimento da cobrança devida (fl. 1.227).
Por sua vez considerando todas as decisões proferidas no processo, foram
realizados os ajustes necessários nos sistemas de controle da RFB para que estes
refletissem
a situação
dos créditos tributários, conforme
documento
comprobatório de fls. 1.228/1.230.
Assim sendo, retornamos o presente processo ao CARF para julgamento do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e contra-arrazoado pelo
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.589 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10945.720365/2016-13
5
contribuinte, bem como para as demais providências que se fizerem
eventualmente necessárias, em conformidade com as disposições da Portaria MF
no 343/2015 (D.O.U., de 10/06/2015) e alterações posteriores.
O Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional (fls. 1058/1077) visou
rediscutir a matéria (a) “Acréscimo Patrimonial a Descoberto - Saldo remanescente do ano
anterior”. Pelo despacho de fls. 1080/1088, foi dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda,
admitindo a rediscussão da matéria com base nos paradigmas 102-45.383 e 9202-002.057.
O contribuinte cientificado do recurso especial da Fazenda Nacional, apresentou as
contrarrazões de fls. 1125/1139.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
i. “Acréscimo Patrimonial a Descoberto - Saldo remanescente do ano anterior”
(com base nos paradigmas 102-45.383 e 9202-002.057).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 1038/1056):
O Recorrente concentra-se na sua peça recursal a enfrentar a apuração de
variação patrimonial a descoberto no AC 2012, sob o argumento de erro na sua
quantificação, tendo em vista que as apurações são mensais e devem ser feitas
continuamente, não se limitando a um único ano-calendário.
Assim, o saldo positivo de dezembro deve ser aproveitado no fluxo de caixa do
ano-calendário.
Reforça a sua tese colacionando jurisprudência do CARF.
Assim, no seu entendimento, a autoridade lançadora errou em não ter
aproveitado o saldo positivo do mês de dezembro/2011 (R$ 166.657,90) como
saldo disponível para o mês seguinte, no caso, janeiro/2012, havendo, ao
contrário, considerado saldo disponível do mês anterior (dezembro/2011) no
valor de R$ 0,00.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.589 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10945.720365/2016-13
6
Ao enfrentar essa matéria, que foi prequestionada em sede de impugnação, a
decisão a quo limita-se a concluir:
Portanto, a análise da evolução patrimonial para fins de levantamento do
acréscimo patrimonial a descoberto, cuja finalidade é detectar a existência
de omissão de rendimentos tributáveis, deve reportar-se aos períodos
mensais, levando-se ao ajuste anual o valor apurado em 31 de dezembro do
ano-calendário correspondente.
Pois bem.
É cediço que os fluxos de caixa elaborados pela autoridade lançadora, com fulcro
no disposto nos arts. 1o. a 4o. da Lei n. 7.713/1988 c/c arts. 1o. a 4o. da Lei n.
8.134/1990, e no art. 51, § 1o, da Lei n. 4.069/1962, apuram a variação
patrimonial do Recorrente em bases mensais.
Nesse contexto, consideram-se todas as informações obtidas no curso ação fiscal
inclusive aquelas consignadas nas declarações de ajuste anual verificando-se se, a
cada mês, havia disponibilidade financeira (recursos) para a realização dos
dispêndios (aplicações) efetuados.
Em havendo saldo positivo em determinado mês, o respectivo valor é
transportado para o mês seguinte (saldo disponível para o mês seguinte), e, neste
mês (seguinte), é contabilizado como saldo disponível do mês anterior. É uma
lógica simples.
Assim, uma vez que os fluxos de caixa apuram fatos geradores mensais, não é
razoável que apenas o saldo disponível apurado no mês de dezembro tenha
tratamento diverso daquele conferido aos demais meses do ano, inclusive para
aproveitamento no mês seguinte (janeiro do ano subsequente), com mais razão
ainda quando o ano-calendário posterior também é objeto da mesma ação fiscal.
Nessa perspectiva, considerando-se que no caso concreto verificou-se saldo
disponível no mês de dezembro/2011 no valor R$ 166.657,90, este deve ser
considerado como origem de recursos (saldo disponível do mês anterior) para o
mês de janeiro/2012, vez que a ação fiscal abrange os anos-calendário 2011 e
2012.
É nesse sentido a jurisprudência do CARF consolidada no Acórdão n. 2402-
005.006; no Acórdão n. 9202-002.927; e no Acórdão n. 9202- 00.521, já
colacionada no recurso voluntário do Recorrente.
Desta forma, entendo procedente a alegação do Recorrente quanto ao
aproveitamento do saldo positivo do mês de dezembro/2011 (R$ 166.657,90)
para o mês de janeiro/2012 (saldo disponível no mês anterior). No caso concreto,
a autoridade lançadora, bem assim a autoridade julgadora, consideraram R$ 0,00
como saldo disponível no mês anterior quando da apuração da variação
patrimonial relativa ao mês de janeiro/2012.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.589 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10945.720365/2016-13
7
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 102-45.383 e 9202-
002.057:
Acórdão 102-45.383
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO — DINHEIRO EM CAIXA — Para que os
recursos disponíveis em moeda ao final de cada ano-calendário constituam-se
lastro para eventuais acréscimos patrimoniais no mês, imediatamente,
subseqüente, devem estar incluídos na respectiva declaração de bens, e, como
todos os dados declarados, ter sua origem comprovada e justificativa para a
permanência em caixa sem remuneração. Não se prestam para esse fim eventuais
sobras decorrentes da confrontação entre rendimentos e aplicações declaradas,
mesmo aquelas apuradas em levantamentos fiscais para constatação do fato
gerador do Imposto de Renda, pois não expressam a efetiva posse do bem no
último dia do período
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO — MÚTUO. — A contratação de
empréstimo entre particulares despida de comprovação da transferência do
correspondente numerário, ainda que constante das declarações de ajuste anuais
dos contratantes apresentadas a destempo e após o início do procedimento de
ofício, não constitui origem para eventuais aplicações, uma vez contrato unilateral
que se perfaz com a tradição de seu objeto.
PROVA — APLICAÇÕES FINANCEIRAS — Em face da tributação mensal do Imposto
de Renda, os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras devem ser
revestidos de comprovação de seu efetivo recebimento no mês de referência
(...)
Voto
(...)
Passando à consideração de recursos disponíveis na análise patrimonial, ao final
do ano-calendário, é de se considerar que o assunto já foi muito bem abordado
pela Autoridade Julgadora de primeira instância, motivo para, com a devida vênia,
incluí-lo neste voto. Vale complementar que assiste razão à recorrente quando
afirma que a pessoa física não tem segmentação no tempo, no entanto, de longa
data conhecido de todos que a tributação do Imposto de Renda para as pessoas
físicas é mensal, com ajuste anual, o que justifica a Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Esse documento serve de elemento básico para a conclusão da
tributação mensal, a fim de que nela se insiram os abatimentos não passíveis de
serem incluídos no próprio mês e permitam uma restituição de parte dos valores
antecipados, ou, por outro lado, havendo conjuntamente rendimentos auferidos
abaixo do limite de isenção mensal, passíveis, pois, de tributação anual, possa
apurar-se saldo de IR a pagar nessa declaração. Também, constitui-se documento
fundamental para que a Administração Tributária possa analisar as atividades
exercidas pelos contribuintes, verificar antecipações realizadas, cruzar dados com
outras informações disponíveis, e praticar a homologação tanto da atividade
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.589 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10945.720365/2016-13
8
quanto dos valores antecipados, seja pelo lançamento de ofício, seja,
expressamente, por ato formal. Assim, os dados constantes desse documento
constituem-se elementos básicos para o trabalho do fisco e devem, como
devidamente orientado ao público em geral, estar amparados nos respectivos
comprovantes, estes disponíveis ao fisco pelo prazo de cinco anos, a contar do
primeiro dia do exercício subseqüente aquele da declaração.
Por esses motivos, não é suficiente apenas declarar determinados valores pois
estes podem estar impregnados de incorreções, dadas por informações incorretas
das fontes ou pela própria manifestação indevida do declarante, na maioria das
situações, isentas de qualquer índole criminosa, Exemplo dessa hipótese é dada
pela própria incorreção praticada pelo contribuinte quanto aos valores exclusivos
de fonte, declarados em 1996 por R$ 1 692,00 quando comprovados apenas R$
409,00, conforme consta do recurso, fI.. 495
Então, os valores disponíveis ao final de cada período devem encontrar-se de
posse do contribuinte e não apenas constituir-se das sobras levantadas pela
diferença entre os rendimentos auferidos e as aplicações declaradas, sejam estas
em custeio, em bens ou investimentos, Costumeira a inserção dessa diferença de
valores nas declarações de bens e, da mesma forma, recidiva a alegação sobre a
impossibilidade de comprovação, situação aventada pela recorrente.
(...)
Portanto, inaceitável a permanência de dinheiro em caixa dada pela subtração
entre recursos e dispêndios apurados pelo fisco se não constante da declaração
de bens e devidamente justificada pelo contribuinte.

Acórdão 9202-002.057
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1998
(...)
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO SALDO DE RECURSOS DE EXERCÍCIO
ANTERIOR.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um anocalendário
para o subseqüente os valores consignados na declaração de bens apresentada
antes do início do procedimento fiscal e/ou com existência comprovada pelo
contribuinte.
(...)
Voto
(...)
Comprovação do Acréscimo Patrimonial
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.589 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10945.720365/2016-13
9
Por outro lado a Procuradoria da Fazenda Nacional pleiteia em suas razões de
recurso a reforma do v. acórdão que, ao analisar o levantamento fiscal de
acréscimo patrimonial a descoberto, acatou como origem para o mês de janeiro
de 2003 o valor de R$67.824,75, correspondente ao saldo existente no mês de
dezembro de 2002 na apuração do acréscimo patrimonial pela autoridade fiscal.
Quanto a esta questão, filio-me à corrente que entende que somente podem ser
considerados como saldo de recursos de um ano-calendário para o subseqüente,
os valores consignados na declaração de rendimentos em 31 de dezembro do
ano-calendário respectivo e/ou comprovados pelo contribuinte.
Entendo que esta comprovação é essencial para quem alega a existência desses
recursos. Sem a apresentação de documentos comprobatórios não há como
considerálos como recursos dos anos subseqüentes, sob pena de se “criar”
patrimônio não declarado pelo próprio contribuinte.
Percebe-se que há a semelhança fática, pois, tanto no caso recorrido como nos
paradigmas, discute-se o aproveitamento de saldo remanescente de período anterior para fins de
apuração do IRPF via APD.
Entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria,
pois no acórdão recorrido restou entendido que é possível o aproveitamento do saldo positivo do
mês de dezembro para o mês de janeiro do ano subsequente, enquanto nos acórdãos paradigmas
o entendimento foi no sentido de que tal aproveitamento só é possível se tais valores estiverem
informados na declaração de ajuste anual e devidamente comprovados pelo contribuinte.
Desta forma, conheço do recurso especial da Fazenda

II. MÉRITO
No presente caso, o v. acórdão recorrido acatou o pleito do contribuinte no sentido
de considerar o saldo disponível no mês de dezembro/2011, no valor R$ 166.657,90, como origem
de recursos no mês de janeiro/2012, haja vista que a ação fiscal abrange os anos-calendário 2011
e 2012.
Pois bem, sabe-se que o fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos é
apurado mensalmente, considerando-se todos os ingressos e dispêndios realizados no mês pelo
contribuinte.
Nos lançamentos decorrentes de APD, verificado mediante elaboração de planilha
demonstrativa do fluxo financeiro mensal do contribuinte, para fins de renda declarada disponível
deve ser considerado o saldo positivo disponível no mês anterior, com base nos arts. 1o. a 4o. da
Lei n. 7.713/1988 c/c arts. 1o. a 4o. da Lei n. 8.134/1990, e no art. 51, § 1o, da Lei n. 4.069/1962.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.589 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10945.720365/2016-13
10
No entanto, isto não significa que o saldo remanescente de dezembro de um ano
deve ser transportado para janeiro do ano subsequente, mesmo que a fiscalização abranja mais de
um exercício.
Isso se deve ao fato de que o imposto de renda, apesar de apesar de ter tributação
mensal, submete-se ao ajuste anual; ou seja, o “corte” a fim de demonstrar o “retrato” do
patrimônio do contribuinte ocorre em 31 de dezembro de cada ano. Assim, quando o contribuinte
enviar sua declaração de ajuste anual, deve demonstrar o patrimônio que possuía em 31 de
dezembro de cada ano, o qual pode ser utilizado como recurso no início de cada planilha d efluxo
financeiro, desde comprovada a existência da origem.
Desta forma, mesmo que a planilha demonstrativa do fluxo financeiro mensal do
contribuinte demonstre existir um saldo remanescente em dezembro de determinado ano, esse
valor somente poderá ser transportado como recurso para janeiro do ano subsequente se estiver
respaldado por dinheiro declarado em caixa (saldo em 31/12/xxxx) pelo contribuinte em DIRPF.
Sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão no 9202-002.057, indicado
como paradigma, por bastante esclarecedor:
Apenas para não deixar dúvidas, esclareço que tal entendimento, a meu ver, não
é contraditório com o fato de que há, de fato, um aproveitamento de “sobras” de
origens de um mês para o outro dentro do mesmo ano-calendário.
A razão para tanto é que não há obrigação por parte do contribuinte de
apresentar declaração mensal de rendimentos, pelo que seria irrazoável
considerar as “sobras” como tendo sido consumidas, diante da impossibilidade do
contribuinte declará-las como não gastas. Não é o que ocorre quando
considerados dois anos-calendários distintos.
Neste sentido, incontestável que, na planilha de fluxo financeiro, o valor
remanescente em dezembro não pode ser automaticamente transportado para janeiro do ano
subsequente, pois é necessário que o contribuinte tenha apontado a existência do lastro em caixa
por meio de DIRPF, o qual ainda pode ser objeto de comprovação a critério da autoridade fiscal.
Sobre o tema, cito recente precedente desta Colenda Turma:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 1998, 2000, 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. NÃO
CONHECIMENTO.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.589 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10945.720365/2016-13
11
Não se conhece de recurso de divergência na interpretação da legislação
tributária, quando esta não tiver sido abordada nos paradigmas indicados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS AO FINAL DO
ANO CALENDÁRIO. TRANSPOSIÇÃO PARA O ANO CALENDÁRIO SEGUINTE.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano calendário
para o subsequente os valores consignados na declaração de bens apresentada
antes do início do procedimento fiscal e/ou com existência comprovada pelo
contribuinte.
(acórdão no 9202-011.356; sessão: 20/06/2024; Relator: Mauricio Nogueira
Righetti)
No presente caso, a DIRPF do ano-calendário 2011 aponta que o contribuinte
declarou um saldo em dinheiro de R$ 606.550,00 em 31/12/2011 (fl. 11), o que seria suficiente
para acobertar os R$ 166.657,90 remanescente em dezembro/2011, cujo aproveitamento como
recurso em janeiro/2012 na planilha de fluxo financeiro foi pleiteado pelo contribuinte e acatado e
pelo acórdão recorrido.
No entanto, uma análise mais detida dos documentos permite compreender que o
saldo de R$ 606.550,00 já foi integralmente utilizado como recurso em janeiro de 2012 pela
fiscalização. É o que se depreende da análise da planilha de fl. 651, onde consta o referido valor
como recurso na linha “5 1-Disponibilidade financeira - dinheiro em espécie -2011” (fl. 651).
Referida planilha acatou como total de recursos/origens em janeiro/2012 o valor de
R$ 1.092.636,76, que foi o mesmo valor considerado como recurso em janeiro/212 na planilha de
fluxo financeiro do ano-calendário 2012 elaborada pelo TVF e que serviu de base para o
lançamento (fl. 697).
É como se o valor apontado como sobra em dezembro/2011 (R$ 166.657,90) já se
encontrasse inserido no montante de R$ 606.550,00 declarado pelo contribuinte e considerado
como recurso pela fiscalização, razão pela qual o transporte desse saldo remanescente para
aproveitamento como recurso em janeiro/2012 representaria um duplo aproveitamento do
mesmo valor.
Portanto, entendo que deve ser reformado o acórdão recorrido neste ponto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional,
para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.589 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10945.720365/2016-13
12

Fl. 1245
DF CARF MF
Original